Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735107-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS BARROS AGRAVADO: VALMIRA TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Impugnação - Excesso de Execução - Cálculos da Contadoria – Probabilidade do Direito – Risco de Dano – Ausentes – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA SANTOS BARROS em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 75369462), sustenta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial desconsideraram os pagamentos já realizados pela agravante e toma por base o valor integral do acordo desde sua celebração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois teria demonstrado o excesso por meio de cálculos, além de que o prosseguimento da execução gera risco concreto de constrição patrimonial. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, ao analisar os cálculos judiciais, na origem (ID 235784919, pág. 2), é possível verificar quadro com a dedução dos valores já pagos pela agravante, sendo estes devidamente corrigidos nos mesmos parâmetros do valor devido. Desse modo, em análise sumária, não se verifica quaisquer equívocos nos cálculos apresentados. À míngua de impugnação específica quanto aos cálculos da contadoria judicial, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor da monta confeccionada pelo órgão auxiliar da Justiça. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁCULOS. DEVIDA. 1. Reputam-se hígidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando estes foram elaborados de acordo com as balizas estabelecidas no título exequendo. 2. A jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes. 3. Recurso desprovido." (Acórdão 1911787, 07011417020248079000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024.) Ademais, o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator